Tribunal: TJDFT
Processo: 0706222-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo nacional. Atraso de voo. Perda da conexão. Reacomodação em outro voo. Falha na prestação do serviço. Danos morais configurados. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela empresa aérea contra a sentença que julgou procedente o pedido do autor. Sustenta a recorrente que o atraso no primeiro voo decorreu de força maior, em razão de problemas na infraestrutura aeroportuária, o que afasta a alegação de falha na prestação de serviços. Acrescenta que prestou assistência material ao recorrido com voucher para refeição e reacomodação em voo de outra companhia aérea, não havendo dano moral a ser reparado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se houve falha da empresa aérea na prestação dos serviços de transporte aéreo.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. A prova reunida aos autos revela que o atraso no voo de Brasília para Salvador, no dia 20.12.2024 ocasionou a perda da conexão do autor para Maceió (ID 73299721), o que ensejou sua reacomodação em voo da Latam, como se observa do cartão de embarque de ID 73299722, com partida prevista para as 21h10 daquele dia. Não se sustenta a alegação de que o cancelamento do voo ocorreu por problemas aeroportuários, quando desacompanhada de prova mínima que corrobore a tese defensiva.
6. Em contrato de transporte, o transportador tem o dever de respeitar os horários e o itinerário (roteiro) prefixados, caso contrário, responderá por perdas e danos, nos termos do art. 737 do Código Civil. Não obstante isso, a Resolução n. 400/2016, da ANAC, possibilita a alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador, em especial quanto ao horário e ao itinerário originalmente contratados, desde que os passageiros sejam devidamente informados com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, o que não ocorreu.
7. O art. 22 do CDC prevê que o transportador aéreo é obrigado a fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de falha na prestação dos serviços. A empresa recorrente não comprovou o alegado problema aeroportuário atraindo para si a responsabilidade do evento danoso.
8. O atraso de 7 horas, além da frustração, justifica a reparação por dano moral. O valor arbitrado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da falha do serviço de transporte aéreo e a função pedagógica e punitiva da condenação.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
10. Condeno o recorrente a pagar as custas e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 22; Resolução n.o 40 da ANAC, art. 27, III; CC, art. 737.
Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1796716 MG 2018/0166098-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019 RB vol. 661 p. 199.